Tribunal: CARF
Processo: 10166.728796/2019-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.728796/2019-48
ACÓRDÃO
2202-011.087 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/12/2018
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ERRO NO SISTEMA E-CAC. DECURSO DO
PRAZO LEGAL DE TRINTA DIAS.
A impugnação apresentada após o prazo de trinta dias da intimação não
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal e não
suspende a exigibilidade do débito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia de Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Conselheiro
Suplente Convocado), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 21472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.087 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728796/2019-48
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-96.441 (fls. 21409 a ) que
não conheceu da manifestação de inconformidade e manteve o crédito decorrente da não
homologação integral das compensações, nos termos do Despacho Decisório (fls. 21.313 a
2.1325), relativamente aos valores devidos e referentes às competências de 07/2014 a 10/2014,
de 12/2014 a 04/2015, de 06/2015 a 10/2015, de 12/2015 a 04/2016, de 06/2016 a 10/2016, de
13/2016 a 02/2017, 04/2017, de 06/2017 a 13/2018. Em razão do contido no DD (conforme fl.
21.324), houve uma glosa de compensações que totalizou R$ 22.493.217,76 (valores originários).
A decisão recorrida não conheceu da manifestação de inconformidade, por
intempestividade, e manteve o crédito resultante da não homologação, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/12/2018
COMPENSAÇÃO GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo.
DEFESA. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE
A defesa intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, salvo quanto
à preliminar de tempestividade, caso em que apenas essa matéria é objeto de
decisão.
APRESENTAÇÃO DE PEÇA DE DEFESA POR MEIO DE ATENDIMENTO NÃO
PRESENCIAL. E-CAC.
A ocorrência de situações que impeçam o contribuinte de fazer a juntada da
defesa de forma não presencial, por meio do E-CAC, para as quais haja norma
permitindo sua apresentação presencial, não autoriza o descumprimento do
prazo legal para apresentação de defesa previsto nas normas que regem o
Procedimento Administrativo Fiscal.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
A recorrente foi intimada em 27/11/2019 (fls. 21436) e apresentou recurso em
voluntário em 25/12/2019 (fls. 21439 a ) sustentando, em síntese, que a intempestividade da
defesa ocorreu em razão de falhas no sistema e-CAC, que conseguiu anexar os documentos, mas
não a peça de defesa e, no dia seguinte após o fim do prazo, realizou o protocolo pessoalmente
numa unidade da RFB.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 21473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.087 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728796/2019-48
3

VOTO
Conselheira Ana Claudia de Borges de Oliveira - Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. DA TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Sustenta a recorrente que não conseguiu protocolar a manifestação de
inconformidade em razão de falhas no sistema e-CAC e, no dia seguinte após o final do prazo, em
razão de tais erros no sistema, realizou o protocolo presencialmente na RFB.
O prazo para apresentação de impugnação ou de manifestação de inconformidade
é de 30 dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência, nos termos do art. 15 do
Decreto no 70.235/72.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, a intimação pode ser feita por via postal, com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo.
Outrossim, nos termos do art. 74 da Lei 9.43096, quando a compensação não for
homologada, o contribuinte tem o prazo de 30 dias, contado da ciência do ato que não a homologou,
para apresentar manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
Fl. 21474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.087 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728796/2019-48
4
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.
Consta nos autos que, conforme Aviso de Recebimento de fl. 21.326, o contribuinte
teve ciência do DD na data de 18/7/2019 e apresentou manifestação de inconformidade de fls.
36/40, em 20/8/2019 (conforme Termos de fls. 21.327/21.329).
De acordo com informação fiscal de fl. 21.401, a manifestação de inconformidade
foi apresentada fora do prazo, sendo intempestiva e, que em função do conteúdo de petições do
contribuinte (juntadas às fls. 21.376/21.379, 21.391/21.394), houve arguição de tempestividade.
De fato, consta na IN/RFB no 1.782, de 11/01/2018, que
Art. 3o A entrega de documentos pelas pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro real, presumido ou arbitrado será realizada obrigatoriamente no formato
digital, exclusivamente por meio do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC), na
forma disciplinada por esta Instrução Normativa.
§ 1o Em caso de falha ou indisponibilidade dos sistemas informatizados da RFB
que impeça a transmissão dos documentos por meio do e-CAC, a entrega poderá
ser feita, excepcionalmente, mediante atendimento presencial, em unidade da
RFB, observado o disposto no art. 6o.
§ 2o No ato do atendimento presencial a que se refere o § 1o, a pessoa jurídica
deverá comprovar a ocorrência de falha ou indisponibilidade dos sistemas
informatizados que impediu a transmissão dos documentos por meio do e-CAC.
§ 3o A solicitação de juntada de documentos feita no atendimento presencial em
desacordo com a condição prevista no § 2o deverá ser indeferida quando de sua
análise.
Art. 4o Não serão recepcionados arquivos digitais rejeitados pelo programa
antivírus da RFB ou que não atendam ao disposto nesta Instrução Normativa.
Confira-se a conclusão alcançada pela DRJ:
Em relação à declaração do contribuinte de que não estaria conseguindo
transmitir GFIP retificadoras (fl. 23) com o fim de corrigir/excluir parte das
compensações efetuadas, como dito várias vezes pelo procurador da empresa ao
auditor responsável pela análise da glosa por meio de contatos telefônicos, tal
Fl. 21475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.087 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728796/2019-48
5
alegação não procede, uma vez que as últimas GFIP (comp. 03/2019, 04/2019 e
05/2019) foram recepcionadas normalmente pela RFB (fls. 21.310/21.312).
A fiscalização apontou ainda que apesar de inexiste crédito de retenção referente
à competência 13 (décimo terceiro salário) em razão da impropriedade da
emissão de notas fiscais/faturas com a indicação desse período, ou interessado,
ordinariamente (anos 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 – Vide Tabelas 01 e 02) tem
informado créditos de retenção no campo correspondente na GFIP e
compensando débitos na aludida competência.
Tendo em conta os valores compensados no campo "Retenção em Nota
Fiscal/Fatura" das GFIP e os créditos de retenção extraídos do SPED-NFE, a
fiscalização chegou montante compensado sem comprovação de existência
crédito em cada uma das competências conforme demonstrativo de fls.
21.317/21.319 e 21.322/21.324.
A recorrente não apresentou novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida.
Assim, utilizando as razões de decidir da decisão recorrida, necessário observar que,
no presente caso, o contribuinte, em 19/8/2019 (data final do prazo de 30 dias para apresentação
de defesa) deveria ter se dirigido à unidade de atendimento presencial (ou, eventualmente,
poderia tê-lo feito em data anterior caso tivesse tentado a apresentação de peça de defesa por
meio do "E-CAC" e tivesse ocorrido a mesma falha) para apresentar a peça de defesa em meio
magnético, adotando o procedimento regulado pela IN mencionada. Situação que não ocorreu,
como inclusive admite a defesa e como comprova o Termo de solicitação de juntada lavrado no
dia 20/8/2019 às 11:41:57 horas (documento de fl. 21.327).
Portanto, sem razão a recorrente.
Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 21476
DF CARF MF
Original